Tribunal: STF
Processo: ADI 277
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-16
Data de publicação: 1990-05-16

Ementa:
SUSPENSÃO CAUTELAR DOS EFEITOS DO ART. 26, E SEUS PARAGRAFOS, DA LEI
N. 1.035, DE 28-02-90, DE MATO GROSSO DO SUL, ATACADOS SOB O
FUNDAMENTO DE QUE, ALÉM DE PRETERIR A EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO
(ART. 37, II, DA CF), ESTARIA O LEGISLADOR ESTADUAL A EDITAR NORMAS
DE DIREITO DO TRABALHO, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E ADEMAIS
DIFERENCIADAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA (ARTIGOS 22, I E 173, PAR. 1. DA C.F.).